Tribunal: TJSP
Processo: 1015820-88.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de rescisão contratual c.c retenção de arras e indenização por perdas e danos – Sentença de parcial procedência, para rescindir o contrato e determinar a retenção das arras – Pedido reconvencional, requerendo a rescisão contratual, a devolução das arras e o ressarcimento dos honorários contratuais – Documentos dos autos que comprovam ausência de culpa do réu pela não

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de rescisão contratual c.c retenção de arras e indenização por perdas e danos – Sentença de parcial procedência, para rescindir o contrato e determinar a retenção das arras – Pedido reconvencional, requerendo a rescisão contratual, a devolução das arras e o ressarcimento dos honorários contratuais – Documentos dos autos que comprovam ausência de culpa do réu pela não concretização do negócio – FGTS não liberado em razão de o imóvel ter sido adquirido pela atual vendedora com recursos do seu FGTS – Rescisão que se impõe, porém sem culpa do réu – De rigor a devolução das arras – Honorários contratuais não reembolsáveis – Recurso parcialmente provido.